Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-23.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008065-23.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (IMPETRANTE), Juiz Diretor do Forum da Comarca de Vila Rica (IMPETRADO), RENATO CUNHA DONATO - CPF: 883.919.579-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ADITAMENTO À INICIAL NO CURSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE

– SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA NO CURSO DA
MANDAMUS –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ORDEM DENEGADA.

1 – Com a inicial e as informações são fixados os pontos controvertidos do processo, de modo que é vedada a alteração do pedido ou dos seus fundamentos.

2
–
No decorrer do processo o recurso administrativo foi julgado pelo Conselho da Magistratura, o que ocasionou a perda superveniente do objeto do
mandamus
, sobrevindo a falta de interesse de agir da Impetrante, tendo em vista a ausência de utilidade prática da demanda.

3 – Caracterizada a superveniente ausência de interesse processual, hipótese que acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC), só cabe a denegação da ordem, nos exatos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE (S):

ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

IMPETRADO (S):

JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se
de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Arcobras Comercial e Incorporadora Ltda
, contra ato tido como ilegal emanado pelo
Exmo. Sr. Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Vila Rica/MT
, que, nos autos da Suscitação de Dúvida nº 1459-77.2018.811.0049 – código 65840 apresentada por
Renato Cunha Donato
, Oficial do 1º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Vila Rica, determinou o desentranhamento das contrarrazões recursais apresentadas pela Empresa Impetrante ao Recurso Administrativo interposto pelo terceiro interessado
Lauro Diavan Neto
; bem como determinou a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo antecessor Juiz Diretor do Fórum que
julgou improcedente a dúvida suscitada pelo Oficial Registrador, reconhecendo a inexistência de causa impeditiva ou suspensiva do direito da Empresa Impetrante a alterar
,
nos limites da lei, o percentual de reserva legal do imóvel de matrícula n. 1.116 do Registro de Imóveis de Vila Rica/MT
; até que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso analise e/ou julgue o recurso apresentado pelo terceiro interessado Lauro Diavan Neto, abstendo-se de realizar quaisquer anotações/retificações inerentes a suscitação de dúvida apresentada.

Aduz, em síntese, que,
o ato atacado apresenta-se ilegal e arbitrário na medida em que cerceia o direito de defesa da parte interessada no recurso interposto no procedimento de suscitação de dúvida, viola o princípio da preclusão pro judicato, ao promover novo juízo de admissibilidade recursal, admite recurso manejado por parte flagrantemente ilegítima, porquanto não prejudicada pela sentença recorrida, impedindo, inclusive, o cumprimento da ordem emanada do Tribunal de Justiça, ao ordenar ao Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Vila Rica – MT que não efetive/cumpra as determinações emanadas da sentença de fls. 144/145, até que a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso analise o recurso administrativo.

Defende a competência originária deste Sodalício para processar e julgar o presente
mandamus
, nos termos do art. 17-B do Regimento Interno do TJMT, bem como a tempestividade da impetração, em razão de ter tomado conhecimento do ato coator em 14-5-2019.

Sustenta a ilegalidade e arbitrariedade do ato coator, ante a determinação de desentranhamento das contrarrazões, em retratação do juízo de admissibilidade recursal, ressaltando que,
embora o artigo 1.185 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT (Provimento 46/2016) prescreva o cabimento de recurso administrativo direcionado à Corregedoria Geral de Justiça, tal recurso deve ser entendido e interpretado como sendo de apelação, por força do comando do artigo 202 da Lei 6.015/1975 c/c com o art. 22, XXV, CF/88, já que cabe a União legislar sobre registros públicos.

Assevera que, deve ser aplicada de forma subsidiária o Código de Processo Civil, conforme já adotado pelo Magistrado antecessor, que observou a dicção do art. 1.010, §§ 1º, 2º e 3º do NCPC, ao receber o recurso administrativo de apelação e determinar a materialização do contraditório, por meio da intervenção da Empresa Impetrante, por se tratar de parte interessada, antes de remeter os autos à superior instância administrativa.

Pontua que,
o interesse da Empresa Impetrante se consubstancia no fato de que o procedimento de suscitação de dúvida foi instaurado entre a Impetrante e o Oficial de Registro de Vila Rica, cujo documento apresentado para registro reporta-se a um acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJMT, nos autos do Recurso de Apelação 154298/2012, em que o Sr. Lauro Diavan Neto e demais membros de sua família sagraram-se vencedores.

Afirma, também, a ilegalidade e arbitrariedade do ato coator em determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida no procedimento de suscitação de dúvida registral, na medida em que o artigo 1.184 da CNGCE/MT nada dispõe a respeito dos efeitos do recurso administrativo.

Destaca, ainda, que, o recurso administrativo em questão foi aviado após o trânsito em julgado da decisão administrativa e arquivamento das cópias, conforme determina o artigo 1.186 da mesma norma de regência.

Por essas razões, ressaltando a violação ao direito líquido e certo da Empresa Impetrante, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pugna pela concessão de liminar, para determinar a suspensão da eficácia do ato coator, e por consequência, o entranhamento das contrarrazões já apresentadas pela Impetrante, assim como o cancelamento da AV-17.1.116, da matrícula 1.116, do RGI de Vila Rica, restabelecendo-se, dessa forma, a AV-16.1.116.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida (Id. 8227985, para suspender a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da Suscitação de Dúvida nº 1459-77.2018.811.0049 – código 65840, para afastar o efeito suspensivo ao recurso, bem como para determinar a manutenção das contrarrazões apresentadas pela Impetrante ao recurso administrativo interposto pelo terceiro interessado Lauro Diavan Neto.

A Impetrante apresentou aditamento a inicial do Mandado de Segurança, alegando a suspeição apontada como coatora. (Id. 8818337).

A
Procuradoria Geral de Justiça (Id. 10972968)), manifestou-se pela denegação da ordem.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020